Tribunal: STF
Processo: Rcl 50796
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Norlog Logística Integrada Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, proferido nos Autos nº 0000783-94.2017.5.06.0101.



    2. O autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A ora reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor da ação trabalhista constitui transportador autônomo de cargas (TAC), proprietário de veículo próprio, regularmente inscrito na ANTT e com o qual firmou contrato de prestação de serviços com fundamento na Lei nº 11.442/2007. A autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício em relação ao período pleiteado.



    3. Na presente reclamação, alega-se violação à autoridade da decisão de mérito proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria, por meio da qual foi reconhecida a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, restando assentado que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    4. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida, nos termos da ADC 48, reconhecendo-se a competência da Justiça comum para julgar o feito.



    5.  É o relatório. Decido.



    6. Ao julgar a ADC 48-MC, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007.



    7. Em 15.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Confira-se a ementa dessa decisão:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    8. A pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei nº 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes. Consta dos autos de origem contrato de transporte de cargas (Doc. 6, p. 27 e seguintes). É fora de dúvida, portanto, que seu julgamento pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput , da Lei nº 11.442/2007, de acordo com o qual  ”as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. A ordem emanada da decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo ao caso concreto, o que evidencia o provável equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.



    9. Na hipótese, o Juízo de primeira instância sentenciou o feito, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados contra a transportadora (Doc. 14, p. 83/92). Em recurso ordinário, a autoridade reclamada declarou não haver provas suficientes a corroborar a tese defensiva de que o reclamante exerceu suas atividades como trabalhador autônomo, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes no período de 02.05.2012 a 14.10.2016, com base nos arts. 2º e 3º da CLT (Doc. 16, p. 197/222). Após julgamento da Rcl 38.328 MC, Rel. Min. Luiz Fux (Doc. 16, p. 64/68), interposta pela ora reclamante, o processo foi sobrestado até o julgamento da ADC 48 (Doc. 15, p. 69 e 79). No entanto, fixada a tese pelo STF, foi determinado o prosseguimento da feito na Justiça especializada. Em recente julgamento, o TST negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência (cf. sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho). 



    10. A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve se iniciar na Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Na mesma linha: Rcl 43.544 (Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Acórdão, Min. Alexandre de Moraes).



     



    11. Ressalto que as decisões de mérito e as cautelares proferidas em controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de eficácia contra todos e efeitos vinculantes (Rcl 872-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). A tese firmada na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa para os demais órgãos do Poder Judiciário a partir de sua publicação. Confira-se, nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: Rcl 29.832-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



 



    12. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar até que se aprecie, na decisão de mérito, o período até o qual a Justiça do Trabalho é competente para a demanda. 



    13.  Diante do exposto, defiro a medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do Processo nº 0000783-94.2017.5.06.0101, até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    14. Notifiquem-se as autoridades reclamadas para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator